Tribunal: STF
Processo: Rcl 60554
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Paradigmas desprovidos de efeito vinculante proferido em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 3. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática. 4. Agravo regimental desprovido.